Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718671-71.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CELSO LUCAS DE OLIVEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ARQUIVOS DE MÍDIA. PALAVRA DA VÍTIMA. REAL TEMOR. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 01 (um) salário mínimo vigente à data da sentença, a título de reparação mínima à vítima, pelo crime capitulado no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06. Sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Concedida a suspensão da pena pelo prazo de dois anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia à apreciação dos seguintes aspectos: i) se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; ii) se há a possibilidade de afastamento ou redução dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu o crime do art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, inviável a reforma da sentença condenatória. 3.1. Comprovada a presença de dolo do agente delitivo em intimidar a vítima por meio de ameaças, bem como que essas lhe causaram real temor, verificada está a prática do crime. 4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 5.1. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de reparação mínima à vítima. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, incisos III, e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que restou configurada nulidade processual, uma vez que toda formação de convencimento do magistrado originário foi pautada em premissa isolada e incapaz de, por si apenas, imputar ao agente a conduta prevista pelo artigo 147 do CP. Alternativamente, defende que não se revela juridicamente adequada, tampouco justa e razoável, a manutenção de condenação penal quando ausente o elemento subjetivo do tipo penal, essencial à configuração do delito imputado. Acrescenta que não ficou evidenciado qualquer sentimento de medo ou temor por parte da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, o depoimento da vítima perante a autoridade policial é coerente com o prestado em Juízo, em todos os seus termos, e foi corroborado pelas provas constantes dos autos, sobretudo os arquivos de conversa por meio de aplicativo de mensagens, obedecendo a ampla defesa e o contraditório. Com efeito, a vítima confirmou todo o episódio em seus exatos termos, tanto em Delegacia, quanto em Juízo, para comprovar que o réu, na data dos fatos, praticou o crime de ameaça, na circunstância em que procurou a vítima, por meio de aplicativo de mensagens e perpetrou diversas ameaças a ela e a terceira pessoa, inclusive de tirar a vida da ofendida. Tal circunstância foi confirmada pelo próprio apelante em Juízo, à alegação de ter efetivado a prática do delito, pela emoção do momento. Cabe ressaltar que, ao contrário do que alega a defesa, as palavras dirigidas à vítima pelo réu tiveram o dolo de amedrontá-la, ao ponto de a vítima ter procurado auxílio policial e medida protetiva, de forma a lhe retirar a paz do seu convívio social. Também destaco que, para a configuração do delito de ameaça, não é necessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu, bastando que incuta inegável temor na vítima, o que é realizado, inclusive, de forma mais eficaz, em um quadro de fúria do agente, porquanto apresenta maior intimidação, sendo verificado o dolo de intimidação da vítima pelo agente, razão pela qual afasto as alegações da defesa de que as palavras do réu, em razão do seu estado de fúria, não tiveram o condão de amedrontar a vítima. Assim, tendo em vista a maior relevância do depoimento da vítima no caso em concreto, aliado aos arquivos de mídia acostados aos autos e que há nos autos outros elementos probatórios para embasá-lo, não há dúvidas de que o réu praticou o crime de ameaça, pelo que mantenho a condenação de CELSO LUCAS DE OLIVEIRA DIAS, como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06. (ID 71789194). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte Superior de Justiça orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade” (AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada MARINA MORENA MOTA MARQUES, OAB/DF 66.169. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023